Tribunal: TJDFT
Processo: 0712098-80.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. DESCABIMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO. AUSÊNCIA.
1. A inversão do ônus da prova não se opera automaticamente apenas por se tratar de relação de consumo, sendo necessário demonstrar os requisitos da hipossuficiência do consumidor ou da verossimilhança da alegação.
2. O vício do produto ou do serviço consiste na inadequação do produto ou serviço para os fins a que se destina (CDC, art. 18, caput).
3. O autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar a responsabilidade da ré quanto aos problemas apresentados no motor do veículo, tampouco comprovou tratar-se de vício oculto (CPC, art. 373, I).
4. Ainda que a relação jurídica seja de consumo, o relato do autor dissociado de outras provas é insuficiente para demonstrar o defeito alegado, além daqueles previsíveis para carros usados.
5. Recurso conhecido e não provido.